Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702096-90.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA PESTANA RECORRIDO: DIEGO MARCAL DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. MÁ-FÉ DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 2. Não havendo demonstração da ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, a realização da cobrança dos valores, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC e ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que basta que a pessoa física afirme não ter condições de arcar com as despesas do processo para que lhe seja concedido o benefício. Sustenta que a decisão colegiada diverge de julgado do TJSP acerca da interpretação do artigo 61 da Lei 7.357/1985, ao entender que a ação de locupletamento ilícito é cambiariforme de modo que prescinde de discussão da causa debendi, exigindo-se apenas o cheque para o surgimento da pretensão, sendo que o acórdão paradigma admite a discussão da causa debendi se o emitente afirmar tratar-se de emissão em desacordo com o sistema jurídico. Assevera que, prescrito o cheque, não há mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias tais como, autonomia, independência e abstração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igual sorte colhe o inconformismo lastreado no indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “demais disso, embora a apelante afirme que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a origem do título pode ser analisada, desde que exista relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do credor ou portador do título, certo é que não há nos autos elementos capazes de sustentar a alegada má-fé ou violação à ordem jurídica” (ID Num. 42101759 - Pág. 5); “desse modo, uma vez que no ordenamento vige a premissa de que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova, deveria a recorrente se desincumbir do seu ônus de comprovar a suposta ilicitude do negócio, o que, no caso, não ocorreu” (ID Num. 42101759 - Pág. 5); “assim, ante a ausência de comprovação de ilegalidade ou irregularidade na emissão dos títulos, deve ser reconhecido o direito de o apelado realizar a cobrança dos cheques” (ID Num. 42101759 - Pág. 5). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte local, com base no conjunto fático-probatório, afastou a alegada má-fé do portador das cártulas objeto da demanda, entendendo não haver prova robusta e inequívoca capaz de macular o direito de crédito constante da cártula e possibilitar a discussão da causa debendi. 2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido caracterizada a má-fé do portador, deve ser preservada a autonomia do título cambial, como ocorreu na espécie. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.151.036/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “as movimentações apresentadas e os valores protestados (IDs 27596138 e 27596137) fazem crer que a parte leva um padrão de vida elevado e, portanto, possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento” (ID Num. 33684861 - Pág. 5) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017